Tribunal: STF
Processo: ARE 1562509
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário com agravo, que visava a reforma de julgado do Tribunal local em sede de recurso de apelação criminal.



    2. A embargante busca a reforma do julgado, alegando a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão versado, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, ou se a pretensão da embargante visa à rediscussão da matéria de mérito e o reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma de julgados, sendo cabíveis apenas na presença de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no presente caso.



    5. A pretensão da embargante configura indevida rediscussão da matéria e tentativa de reexame de fatos e provas, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.